Tribunal: TCU
Processo: 038.999/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Supostas irregularidades no número de matrículas de estudantes em tempo integral no Município de Altos/PI, aumentando consideravelmente o uso de recursos do Fundeb.

Inteiro teor:
Acórdão 2028/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas a repasses para o município de Altos/PI de recursos do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); Considerando que o denunciante noticia: fraudes nas declarações de matrículas em tempo integral do município de Altos/PI; ilegalidades em licitações para reformas de unidades escolares; aquisição de livros didáticos sem prévio empenho; pagamento a servidores "fantasmas"; e prática de "rachadinha"; Considerando a inexistência de indícios mínimos e a superficialidade da descrição das supostas ilegalidades relacionadas a licitações; aquisição de livros didáticos; servidores "fantasmas"; e prática de "rachadinha"; Considerando, que, conquanto não conste da peça inaugural o nome, a qualificação nem o endereço do denunciante, a existência de fortes indícios de fraude nas declarações prestadas pelo município aos censos escolares e os esforços investigativos já implementados amparam o prosseguimento do feito; Considerando que as informações prestadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), à peça 37, e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à peça 48, emprestam verossimilhança à alegação de expansão injustificada das matrículas em tempo integral; Considerando que o levantamento realizado na base de dados do Inep pela Controladoria Geral da União no estado do Piauí (CGU/PI) evidenciou exacerbado crescimento do número de matrículas na educação básica, em diversos municípios piauienses, e concluiu que tal fato constitui indício de fraude (NT 2.721/2022/NAE-PI/CGU, à peça 32); Considerando a existência de diversos artigos jornalísticos noticiando fraudes nas matrículas escolares no estado do Piauí; Considerando que o expressivo aumento de matrículas em tempo integral resultou em acréscimo significativo do montante de recursos do Fundeb recebidos pelo município de Altos/PI (de R$ 18,5 para R$ 57,5 milhões, entre 2020 e 2023); Considerando que, com fundamento no art. 14, caput e § 1o, da Resolução-TCU 315/2020, AudEducação conferiu oportunidade ao Inep e ao FNDE de apresentarem comentários sobre suas propostas de determinação; Considerando que os gestores do FNDE não indicaram óbices ao encaminhamento proposto pela unidade instrutiva; Considerando que os gestores do Inep alegaram que a visita a municípios e escolas para comprovação das informações declaradas ao Censo Escolar não figura entre suas atribuições; Considerando que, segundo o art. 3o, incisos III, V, VIII e X, da Portaria-MEC 316/2007, cabe ao Inep adotar ações para: garantia da qualidade e fidedignidade do processo censitário; verificar os dados declarados ao Censo Escolar pelos estabelecimentos de ensino escolares com base no controle de qualidade das informações; validar os dados declarados pelos estabelecimentos de ensino; e avaliar e acompanhar todas as etapas do processo censitário, a fim de assegurar seus objetivos; Considerando que a verificação in loco do Censo Escolar é procedimento regulamentado pela Portaria Inep 503/2018 e tem entre seus objetivos o de verificar e avaliar as informações declaradas ao Censo Escolar (arts. 4o, 5o e 12); Considerando que denunciar irregularidades a que se teve conhecimento em decorrência do exercício de cargo público é dever funcional de todos os servidores federais (art. 116, VI, XII e parágrafo único, da Lei 8.112/1990) e está prevista a Portaria-Inep 503/2018 (art. 21); Considerando que o município de Altos/PI não recebeu verificação in loco do Censo Escolar por parte do Inep, apesar de sucessivamente incluído no Mapa de Risco do Censo Escolar; Considerando que, no âmbito do TC Processo 016.985/2022-2 , que tratou de denúncia acerca de suposto crescimento artificial de matrículas na rede municipal de ensino de determinado município piauiense, foi prolatado o Acórdão 1767/2025-TCU-Plenário , Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que dirigiu determinações ao Inep e ao FNDE com teor semelhante ao das ora exaradas; Considerando a proposta da AudEducação de conhecer da denúncia, exarar determinações ao Inep e ao FNDE e arquivar o processo; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante relação, denúncias em que o relator esteja de com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III, 169, inciso V, 235 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 106, § 2o, inciso II, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 4o, incisos I e II da Resolução 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, adotar as medidas a seguir, retirar o sigilo e arquivar os autos, dando-se ciência ao município de Altos/PI e a seu respectivo CACS Fundeb, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), à Controladoria Geral da União e ao Ministério Público da União no Estado do Piauí, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.999/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Município de Altos/PI. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Com fundamento no art. 250, II, do RITCU, c/c o art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Inep que, em consonância com suas atribuições previstas no art. 3o, incisos III, V, VIII e X, da Portaria/MEC 316/2007: 1.8.1.1. no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, realize fiscalização no município de Altos/PI com vistas a apurar a exatidão das matrículas em tempo integral declaradas aos censos escolares de 2020, 2021 e 2022, que serviram de base à distribuição de recursos do Fundeb e da complementação da União em 2021, 2022 e 2023, promovendo, em caso da identificação de incompatibilidades com documentos, registros escolares, informações administrativas e infraestrutura física da rede ensino, entre outras fontes idôneas, as retificações necessárias no Sistema Educacenso e nos resultados dos censos escolares respectivos, dando imediata ciência dos números reais apurados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 1.8.1.2. antes do término do exercício de 2025, realize fiscalização no município de Altos/PI, com o objetivo de avaliar se a suposta inexatidão em declarações de matrículas em tempo integral da rede escolar manteve-se no exercício de 2025, adotando as medidas corretivas previstas na Portaria Inep 503/2018, caso necessário, a fim de prevenir riscos financeiros na distribuição dos recursos educacionais que serão realizados no exercício de 2026; 1.8.1.3. identifique, com base em registros de sistema e/ou em outros meios idôneos, os responsáveis por eventuais informações inexatas sobre matrículas em tempo integral em Altos/PI, declaradas aos censos escolares de 2020, 2021 e 2022, que serviram de base à distribuição de recursos do Fundeb e da complementação da União nos anos de 2021, 2022 e 2023, representando ao TCU para fins de responsabilização administrativa, bem como dando ciência Ministério Público Federal, tendo em vista o possível cometimento do crime do art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações) e/ou de atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992); e 1.8.2. Com fundamento no art. 250, II, do RITCU, c/c o art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao FNDE que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento dos resultados retificados do Inep, caso haja valores a maior e/ou a menor a serem redistribuídos/retidos, elabore e envie à aprovação deste TCU plano de ação e cronograma detalhado para recálculo e compensação de recursos do Fundeb e da complementação da União repassados a entes federativos nos anos de 2021, 2022 e 2023, decorrentes de eventuais declarações inexatas de matrículas em tempo integral no município de Altos/PI nos censos escolares de 2020, 2021 e 2022.